Tribunal: STF
Processo: Rcl 56357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Luiza Agenor Isacksson e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos autos da Apelação Cível nº 0031523-47.2015.8.03.0001. 



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação ordinária buscando o reconhecimento do direito de percepção de adicional noturno e horas extras aos papiloscopistas integrantes da Polícia Técnica Científica do Amapá (POLITEC). Relata que a pretensão foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, mas o Tribunal de Justiça do Estado reformou a sentença, para negar os adicionais pleiteados, sob os seguintes fundamentos: (i) em relação ao adicional noturno, assinalou que a Polícia técnica científica do Amapá é órgão de segurança pública cuja remuneração ocorre por subsídio, nos termos do art. 75, parágrafo único, da Constituição Estadual; (ii) em relação ao adicional de horas extras, aplicou a legislação referente aos Policiais Civis, para afastar o dispositivo da Constituição Estadual que trata da autonomia da Policia Científica. 



    3. Na presente reclamação, defende que a autoridade reclamada julgou válido rol previsto no art. 75 da Constituição estadual em detrimento do rol previsto no art. 144 da Constituição Federal, o qual não prevê a Polícia Técnica Científica como órgão de segurança pública. Sustenta que, em razão da decisão proferida pelo STF na ADI 2.575, não é possível “qualquer interpretação que outorgue caráter de órgão de segurança pública à Policia Técnico Científica”.



    4. Alega, ademais, que a autoridade reclamada, ao afastar a autonomia da Policia técnica científica (serviços periciais), prevista no art. 76 da Constituição do Estado do Amapá, não observou a cláusula de reserva de plenário, violando a Súmula Vinculante 10. Destaca que o afastamento ocorreu de forma implícita, pois o acórdão reclamado aplicou “aos autores legislação/jornada de trabalho referente aos policiais civil (lei 883/2005), ao invés de aplicar a legislação específica da carreira (art. 39 da lei 1468/2010, Lei 980/2006 e art. 70, I e II da lei 066/1993”, pela qual “não há dúvidas quanto à possibilidade de recebimento dos adicionais (noturno e extraordinário)”. 



    5. Requer, ao final, a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    6. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo ARE 1.370.366.



    7. Notificado, o Estado do Amapá apresentou contestação, defendendo o não cabimento da reclamação, por ausência de aderência estrita à ADI 2.575 e pela impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Apontou, ademais, a ausência de prova do alegado direito de pagamento de horas extras (doc. 25).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 28). A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado (doc. 24).



    9. É o relatório. Decido.



    10. Tendo em conta o julgamento monocrático do feito (art. 21, § 1º, do RISTF), indefiro o pedido de sustentação oral. Passo à analise da reclamação. 



     



    11. Conforme consta dos autos, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos autos da Apelação Cível nº 0031523-47.2015.8.03.0001, decisão ora reclamada, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC. Remetidos os autos a esta Corte, o agravo foi autuado como ARE 1.370.366, o qual teve o seu seguimento negado em decisão monocrática por mim proferida. Contra essa decisão, foi manejado agravo interno, no qual se invocou, entre outras coisas, as mesmas alegações aqui aduzidas quanto (i) à afronta ao art. 144 da Constituição Federal e ao decidido na ADI 2.475; e (ii) ao afastamento da autonomia da polícia técnica, sem obedecer a regra da reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula vinculante 10).



    12. A Primeira Turma deste Tribunal, em decisão unânime, negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



     DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito de policiais civis, que trabalham sob regime de plantão, receberem adicional noturno, ante o caráter infraconstitucional da discussão (Tema 276).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    13. Observo, na mesma linha do parecer ministerial, que o caso chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de modo que, por essa razão, não tem cabimento a reclamação. Notadamente, o que pretende a parte reclamante, por via transversa, é rediscutir a decisão pela qual foi negado seguimento ao ARE 1.370.366. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas deste Tribunal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Nesse sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator